Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-17.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-17.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CORREIA DE FREITAS - CPF: 040.655.331-98 (APELANTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), ADEILDO MIGUEL DA SILVA - CPF: 066.429.684-09 (APELANTE), ALESANDRO CEZAR SANTOS VEIGA - CPF: 038.591.415-62 (APELANTE), FRANCISCO DELSON FORTES VAZ - CPF: 031.951.623-77 (APELANTE), LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS - CPF: 011.495.051-25 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), WALNEI SILVA MOREIRA (VÍTIMA), JOSIMAR ALVES - CPF: 972.478.391-04 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE UM DOS RÉUS, POR INTEMPESTIVIDADE, E CONHECEU EM PARTE DOS
RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS, PROVENDO-OS NESTA EXTENSÃO.

E M E N T A

Direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Pluralidade de réus. prescrição da pretensão executória. tema 788 STF. Modulação. Termo inicial. Trânsito em julgado para a acusação. Rejeição da pretensão ministerial. Prejudicialidade dos recursos (crimes prescritos). Mérito. Adulteração de sinal identificador de veículo. ausência de prova da autoria do ato de adulterar. mera posse. insuficiência. absolvição. Recursos parcialmente prejudicados e, na extensão admitida, providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus pelos crimes de receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, ainda, um dos réus por uso de documento falso e porte ilegal de arma; e outro por desobediência.

2. O juízo de origem posteriormente reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto aos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e desobediência, subsistindo a condenação apenas quanto ao crime do art. 311 do CP.

3. Um dos réus teve seu recurso não conhecido por intempestividade.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é tempestivo o recurso interposto pelo réu Leandro Soares; (ii) saber se é válida a decisão de primeiro grau que declarou a prescrição da pretensão executória quanto a parte dos delitos; (iii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação dos demais apelantes pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

III. Razões de decidir

5. A manifestação recursal de
Leandro Soares
é manifestamente intempestiva, pois ele já havia sido regularmente intimado da sentença, inclusive pessoalmente, não exercendo seu direito de recorrer no prazo legal.

6. A extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo de origem está correta quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executória, embora com fundamentação técnica inadequada. Aplica-se o entendimento anterior à modulação do Tema 788/STF, pois o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020.

7. Quanto ao crime do art. 311,
caput
, do CP, não há nos autos prova segura de que os réus tenham praticado pessoalmente a adulteração dos sinais identificadores dos veículos. A mera posse do bem com sinais adulterados não autoriza, por si só, a condenação pelo referido tipo penal.

8. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do CP, que criminaliza a posse de veículo adulterado, não se aplica retroativamente aos fatos, ocorridos em 2017, por se tratar de norma penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de
Leandro Soares
não conhecido, por intempestividade.

10. Recursos dos demais apelantes parcialmente conhecidos e, nesta extensão, providos para absolvê-los da imputação relativa ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estendendo-se os efeitos da decisão absolutória ao corréu
Leandro Soares
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

__________

Tese de julgamento: “1. O recurso interposto após a intimação pessoal e regular da sentença condenatória é intempestivo. 2. É válida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória quando o trânsito em julgado para a acusação se deu antes de 12/11/2020, nos termos da jurisprudência consolidada antes da modulação do Tema 788/STF. 3. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) exige prova direta da autoria da adulteração, não sendo suficiente a posse do bem adulterado. 4. É vedada a aplicação retroativa do §2o, III, do art. 311 do CP, incluído pela Lei no 14.562/2023, por se tratar de norma penal mais gravosa.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 304; 311, caput e § 2o, III; 330; CPP, arts. 386, VII, 392, II e 110, § 1o; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/08/2023; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2283208/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 07/05/2024; TJMT, Ap 0002245-84.2017.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18/06/2025; TJMT, Ap 0013878-92.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 20/09/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADEILDO MIGUEL DA SILVA

APELANTE(S):

ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA

APELANTE(S):

FRANCISCO DELSON FORTES VAZ

APELANTE(S):

LEANDRO CORREIA DE FREITAS

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ADEILDO MIGUEL DA SILVA
,
ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA
,
FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
e
LEANDRO CORREIA DE FREITAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0002313-17.2017.8.11.0046, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Adeildo
,
Alessandro
,
Francisco
,
Leandro Correia
e o corréu
Leandro Soares
pela prática dos crimes de
receptação simples
, por duas vezes (art. 180, caput, CP), e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP); apenas
Francisco
, pela autoria dos crimes de
uso de documento falso
(art. 304, CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/03); e
Leandro Soares
, também, como autor do crime de
desobediência
(art. 330, CP) – ID 277395983 – págs. 163/204.

Os apelantes
Adeildo
,
Alessandro
e
Leandro Correia
foram condenados à pena de
5 anos de reclusão
e
30 dias-multa
, fixando-se o regime
aberto
para os dois primeiros e o
semiaberto
para o terceiro. Por sua vez, o apelante
Francisco
recebeu a pena de
9 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
50 dias-multa
. Já o corréu
Leandro Soares
foi condenado às penas de
5 anos de reclusão
e
15 dias de detenção
, em regime
semiaberto
, além de
30 dias-multa
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 277397352, o apelante
LEANDRO CORREIA
, por meio de advogado constituído, pleiteia sua
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material de crimes.

Os apelantes
ADEILDO, ALESSANDRO
e
FRANCISCO
, representados pela Defensoria Pública, apresentaram razões recursais sob o ID 277395987, nas quais requerem a
absolvição
por insuficiência de provas. Demais disso, especificamente o apelante
Francisco
, no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, alega a ausência de laudo pericial apto a comprovar a potencialidade lesiva da munição apreendida, sustentando, por conseguinte,
tese absolutória
fulcrada na incidência do
princípio da insignificância.

Posteriormente, em 3 de abril de 2024, o Juízo de origem declarou,
de ofício
, a
extinção da punibilidade
dos réus, em razão da prescrição da
pretensão
executória

quanto aos delitos de
receptação
(art. 180,
caput
, CP),
desobediência
(art. 330, CP),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/03) e
uso de documento falso
(art. 304, CP), conforme decisão disponível sob o ID 277397382.

Em contrarrazões vistas no ID 277397390, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento em parte dos recursos, em razão da perda parcial do objeto recursal, decorrente da superveniência de decisão judicial que declarou extinta a punibilidade dos apelantes. No mérito, pugnou pelo provimento parcial dos recursos, a fim de que sejam os réus absolvidos da imputação relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, ante a ausência de provas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 306589363, opinou pelo
reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, nos termos do art. 110, §1.o, do Código Penal,
em substituição à prescrição da pretensão executória
, equivocadamente reconhecida pelo juízo de origem.

Requereu, assim, a consequente
extinção da punibilidade
dos réus quanto aos crimes de
receptação
(art. 180, caput, CP),
desobediência
(art. 330, CP),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/03) e
uso de documento falso
(art. 304, CP); e, no mais, pugnou pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, pelo
desprovimento
dos recursos, mantendo-se hígida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE RECORRER APRESENTADA PELO RÉU
LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o corréu
Leandro Soares Santana dos Santos
foi regularmente representado, desde o início da persecução penal, pelos advogados constituídos
Dr. Hudson Luiz de Oliveira
(OAB/MT 21613/O) e
Dr. Liomar Santos de Almeida
(OAB/MT 21001/O), que inclusive apresentaram as alegações finais (ID 277395983 – págs. 37/43), e foram devidamente intimados da r. sentença condenatória por meio do DJE n.o 10339, disponibilizado em 17/09/2018 e publicado em 18/09/2018, conforme certidões acostadas aos autos (ID 277395983 – págs. 210 e 214).

À época da prolação da sentença,
Leandro Soares

encontrava-se em liberdade, motivo pelo qual,
a ele não se aplicava o disposto no art. 392, I, do Código de Processo Penal (obrigatoriedade de intimação pessoal)
, sendo suficiente a intimação de seus defensores constituídos, nos termos do art. 392, II, do mesmo diploma legal. Assim, restou regularmente intimado da sentença por meio da intimação dos seus patronos via DJe.

Apesar disso,
Leandro Soares
foi pessoalmente intimado da r. sentença condenatória no dia 11/04/2022, por meio do aplicativo
WhatsApp
, ocasião em que informou à Oficial de Justiça que
“(...) irá consultar seu advogado para posteriormente manifestar se irá ou não recorrer da sentença, ficando ciente do prazo legal”
(ID 277397358/59). Contudo,
deixou transcorrer
in albis
o prazo
para interposição de recurso de apelação.

Somente em 08 e 09 de maio de 2023 os advogados constituídos por ele

apresentaram renúncia aos respectivos mandatos. Diante disso, foi-lhe expedida intimação pessoal, para que promovesse a constituição de novo patrono, sem êxito (ID 277397375).

Na sequência, em 03/04/2024, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação aos crimes de
receptação
,
desobediência
,
resistência
e
uso de documento falso
, subsistindo apenas a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Posteriormente, em 24/03/2025 (ID 277397393), foi juntada certidão do oficial de justiça atestando nova intimação de
Leandro Soares
, que
naquela ocasião teria manifestado o desejo de recorrer, mas informou não possuir advogado constituído, nem condições financeiras para contratá-lo
.

Ocorre, todavia, que consoante acima mencionado,
Leandro Soares
já havia sido regularmente intimado da sentença condenatória tanto por intermédio de seus advogados constituídos à época, quanto pessoalmente, por meio eletrônico. Na ocasião, limitou-se a afirmar que consultaria seus patronos, não tendo, entretanto, manifestado expressamente o desejo de interpor recurso, tampouco o fez dentro do prazo legal. Assim,
a atual manifestação de vontade em recorrer configura-se manifestamente intempestiva
, conforme já ressaltei na decisão anexada ao ID

278603858.

É certo que o ordenamento jurídico assegura ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; contudo, no caso em apreço, tais prerrogativas foram integralmente oportunizadas, tendo o réu optado, de forma consciente, por não exercê-las no momento processual adequado. Sua intenção de recorrer, manifestada apenas anos após a ciência da sentença, não pode ser acolhida.

Assim sendo,
não há como viabilizar a interposição de recurso de apelação por parte de
Leandro Soares
,
diante da inequívoca intempestividade.

Portanto, constatada a inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
no ID 277397393
pelo corréu

LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS
.

É como voto.

VOTO [
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar atinente à extinção da punibilidade declarada pelo juízo
a quo
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o magistrado singular incorreu em equívoco técnico ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação aos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), desobediência (art. 330, CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03) e uso de documento falso (art. 304, CP).

Alega o
Parquet
que a prescrição da pretensão executória, também denominada prescrição da execução da pena,
se configura tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
para ambas as partes
, o que não se verificou no caso em apreço, haja vista a interposição tempestiva de recursos defensivos, os quais obstaram a formação da coisa julgada.

Entretanto, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 788 da Repercussão Geral
(ARE 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2023), tenha fixado que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado para ambas as partes
, o próprio STF modulou os efeitos de tal entendimento
para restringir sua aplicação aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020
.

Assim sendo, a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema n. 788 aplica-se apenas aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Nas hipóteses anteriores, o termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, quando prevalecia a interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código Penal. II - Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 794 .971-AgR/RJ (DJe de 28/06/2021), a Terceira Seção deste Tribunal, unificando o entendimento das Turmas especializadas em direito penal quanto ao tema, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, nos autos do REsp n. 1.983.259/PR, julgado em 26/10/2022, para determinar que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes . III - De maneira transversal a tal contexto, em recente decisão, dirimindo as controvérsias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 788, cujo término ocorreu em 30/6/2023, fixou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes (ARE n. 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel . Min. Dias Toffoli, DJe de 04/08/2023). IV -
No julgamento da tese mencionada, o STF modulou os efeitos da decisão para estabelecer que o entendimento então fixado só é aplicável aos casos em que: "i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11 .2020".
V - Verifico que a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 788 aplica-se à presente hipótese, porquanto, o trânsito em julgado da ação penal para a acusação ocorreu em 11.9 .2017, antes, portanto, de 12.11.2020, de modo que, no caso, deve ser considerado como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado apenas para a acusação. (...)” (STJ - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp: 2283208 SP 2023/0017105-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“(...) O entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória. 6. A modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 não se aplica ao caso, pois o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da data estabelecida (12/11/2020). IV. Recurso desprovido.” (STJ - REsp: 2082337 MG 2023/0222737-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

No caso dos autos, o órgão acusatório foi intimado do teor da sentença condenatória no dia 19/09/2018 e deixou de interpor recurso, de modo que o trânsito em julgado para acusação ocorreu no dia
25/09/2018
, ou seja, antes da data-limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual incide o entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

Assim, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
25/09/2018
, e que a decisão que reconheceu a prescrição foi proferida em
03/04/2024
, verifica-se o
transcurso integral dos prazos prescricionais
, nos termos do art. 109, IV e V, do Código Penal, com base nas penas concretamente aplicadas.

Portanto,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva superveniente
, mas sim em
prescrição da pretensão executória
, corretamente reconhecida pelo Juízo de origem.

Cumpre, contudo, observar que, embora a r. sentença de primeiro grau tenha declarado a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão executória,
a fundamentação nela expendida mostra-se tecnicamente inadequada
. O magistrado de origem misturou critérios próprios da prescrição da pretensão punitiva com elementos da fase executória, inclusive mencionando a detração penal, o que é absolutamente impertinente à espécie, pois tal instituto aplica-se à fase de execução da pena, e não à aferição do transcurso do prazo prescricional.

Ainda assim,
o resultado prático do
decisum
não se revela incorreto
, porquanto, diante do trânsito em julgado para a acusação em
25/09/2018
e da modulação dos efeitos do Tema n.o 788 do STF, deve-se considerar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista que este ocorreu antes de 12/11/2020.

Assim, transcorrido lapso superior ao prazo prescricional correspondente às penas concretamente aplicadas, impõe-se a
manutenção da extinção da punibilidade
dos ora recorrentes,
ainda que por fundamento diverso
.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida pela PGJ.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com a decisão que declarou a
extinção da punibilidade
quanto aos delitos de
receptação
(art. 180, caput, CP),
desobediência
(art. 330, CP),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/03) e
uso de documento falso
(art. 304, CP), restou
prejudicada a análise dos recursos
no tocante a tais infrações penais, remanescendo a necessidade de exame dos apelos interpostos por
ADEILDO MIGUEL DA SILVA
,
ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA
,
FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
e
LEANDRO CORREIA DE FREITAS
exclusivamente quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP).

Assim, no que se refere ao referido crime, em sede de juízo de admissibilidade, verifica-se que os recursos interpostos por
Adeildo, Alessandro, Francisco
e
Leandro
são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos apelos.

Narra-se na denúncia que, no dia 26 de abril de 2017, por volta das 20 horas, no trevo formado pelas rodovias BR-174 e BR-364, no município de Comodoro/MT, os apelantes acima mencionados e o corréu
Leandro Soares Santana dos Santos
adquiriram, receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio e alheio, bens que sabiam ser produto de crime, consistentes em um veículo Fiat/Strada, de cor branca, placa QBY-6287, de Cuiabá/MT, e um veículo GM/Celta, de cor preta, placa OBB-3056, de Várzea Grande/MT.

As investigações revelaram que o veículo FIAT/Strada havia sido roubado no mês de abril de 2017, sendo que a placa original fora substituída; e que o referido automóvel estava sendo trazido de Campos de Júlio/MT e contava com o apoio de outro veículo, um GM/Celta, que atuava como “batedor” durante o trajeto. Diante da informação, os investigadores da Polícia Civil de Comodoro/MT deslocaram-se até o ponto indicado e montaram uma barreira policial para interceptação dos veículos.

Após o confronto com o corréu
Leandro Soares
(condutor do veículo FIAT/Strada), os policiais lograram êxito em interceptá-lo, ocasião em que ele se opôs, mediante violência, à execução de ato legal praticado por funcionário público no exercício regular de suas atribuições.

Em seguida, os policiais localizaram o veículo GM/Celta, ocupado pelos apelantes
Francisco
,
Adeildo
,
Alessandro
e
Leandro Correia
, verificando-se que
ambos os

veículos apresentavam sinais identificadores adulterados
, uma vez que os réus teriam remarcado e alterado os números de chassi, bem como os demais elementos de identificação.

Procedida a abordagem, verificou-se que o GM/Celta também estava com a placa trocada e restrição de furto/roubo registrada desde o ano de 2013. Durante as diligências, constatou-se que
Francisco
apresentou documento falsificado em nome de
Nery Barco Hernandes Júnior
, sendo posteriormente identificado. Na revista pessoal, foi encontrada, na mochila pertencente a
Francisco
, uma munição calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após regular tramite processual,
Adeildo
,
Alessandro
,
Francisco
,
Leandro Correia
e
Leandro Soares
foram condenados pela prática dos crimes de
receptação simples
por duas vezes (art. 180, caput, CP) e
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, CP); apenas
Francisco
pela autoria dos crimes de
uso de documento falso
(art. 304, CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei 10.826/03); e
Leandro Soares
, também, como autor do crime de
desobediência
(art. 330, CP) – ID 277395983 - Pág. 163/204).

O corréu
Leandro Soares
deixou de interpor recurso no prazo legal, razão pela qual
foi negado seguimento ao seu apelo
.

Os demais réus interpuseram recurso de apelação; todavia, o Juízo de primeiro grau
reconheceu a prescrição da pretensão executória
quanto aos crimes de receptação, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, restando prejudicados os apelos no que tange a tais delitos.

Remanesce, assim,
apenas a necessidade de análise recursal quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP), em relação ao qual a defesa dos apelantes
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória
.

Observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno da configuração do delito previsto no artigo 311 do Código Penal, que tipifica a conduta de
"adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento"
.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor caracteriza-se como delito de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, quais sejam, "adulterar" ou "remarcar". Trata-se de crime formal, que independe de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a efetiva adulteração ou remarcação do sinal identificador.

No que concerne à
autoria delitiva
, é imprescindível a demonstração de que o agente tenha efetivamente praticado a conduta de adulterar ou remarcar o sinal identificador do veículo, não se confundindo com a mera posse ou propriedade do bem com sinais adulterados, conduta esta que pode caracterizar, a depender das circunstâncias, o crime de receptação.

Nesse sentido:

“(...) A configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal exige prova segura de que o agente tenha, pessoalmente, praticado a adulteração ou remarcação dos sinais identificadores do veículo automotor. A mera posse de veículo com placas adulteradas, embora revele indícios de ciência quanto à ilicitude, não é suficiente para responsabilizar o réu pelo crime de adulteração de sinal identificador. (...) A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova direta da autoria da adulteração, não sendo suficiente a simples posse do veículo adulterado. (...)” (N.U 1000381-12.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“(...)

A apreensão do veículo com placa de identificação trocada não autoriza concluir que os apelantes tenham efetuado a adulteração, sobretudo sem elementos fáticos que os vinculem ao ato anterior. (...) Se inexistem provas de que os apelantes ou os corréus tenham adulterado, remarcado, ou realizado a inversão das placas dos veículos tampouco foram encontrados outros materiais que evidenciasse a prática do crime ou elementos fáticos que os vinculem ao ato anterior, impõe-se a absolvição. (...)” (N.U 0002245-84.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não restou cabalmente demonstrado que os apelantes tenham sido os responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos apreendidos.

Com efeito, embora a materialidade delitiva esteja inequivocamente comprovada pela apreensão dos veículos com placas divergentes dos números de chassi, não há nos autos elementos probatórios suficientes para atribuir aos apelantes e ao corréu, a execução material da adulteração.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, notadamente os testemunhos dos policiais responsáveis pela abordagem, limitam-se a confirmar que os veículos estavam com os sinais identificadores adulterados, sem, contudo, fornecer elementos concretos que permitam concluir que os apelantes tenham sido os autores da adulteração.

O corréu
Leandro Soares
, em seu interrogatório judicial, afirmou ter recebido o veículo Fiat/Strada já com os sinais identificadores adulterados, admitindo que sabia da origem ilícita do automóvel, mas negando ter realizado pessoalmente a adulteração. Os apelantes, por sua vez, negaram qualquer envolvimento com a adulteração dos sinais identificadores, versão esta que, embora isolada, não foi infirmada por provas em sentido contrário.

A propósito,
sequer a sentença condenatória apontou elementos probatórios idôneos
aptos a amparar a conclusão de que os apelantes foram responsáveis pela adulteração de sinal identificador dos veículos,
limitando-se a presumir
que, em razão de terem sido surpreendidos na posse dos automóveis cujos sinais estavam adulterados,
seriam os autores da adulteração
.

Eis o inteiro teor da fundamentação relativa a esse delito, exposta na sentença primeva,
o que demonstra a precariedade de seus fundamentos
:

“
Do 2o Fato – artigo 311, caput, do CP;

O delito em pareço vem assim delineado, in verbis:
Art. 311
- Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

De igual modo, a materialidade do delito vem estampada nos autos, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls.02/04, auto de apreensão (fls.52), relatório policial (fls.95/101), bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Ainda, a autoria recai sobre os acusados pelos motivos abaixo expostos.

Destaco que o crime em questão se configura, quando da adulteração ou troca de placas automotivas de forma dolosa, não sendo exigível prova do elemento subjetivo especial ou intenção específica.

Nessa toada não se faz necessário que os réus sejam surpreendidos no momento de adulteração dos sinais automotivos, mas tão-somente que, uma vez atestada a adulteração, não haja êxito em demonstrar a licitude ou desconhecimento sobre a conduta ilícita, como se desenrola dos autos.

Mutatis mutandis, outro não é o entendimento de Nossos Tribunais:

“(...) Para configurar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, não se exige o dolo específico (demonstração de que a adulteração de sinal identificador de veículo automotor visava a prática de outra infração), sendo suficiente o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o ato. Precedentes do STJ e do STF.” (AgRg no REsp 1268357/MS. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. SEXTA TURMA. DJe 23.09.2013).

“(...) O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é formal, não exigindo qualquer dolo específico para sua configuração (...).” (Ap 25549/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

É de clareza solar nos autos que
, diante das informações recebidas pelos policiais civis, ante a comprovação da origem ilícita dos bens, não há como se negar que os réus, convergiram no sentido de que sabiam da adulteração dos sinais dos veículos
.

Diante do exposto a condenação dos réus neste delito é medida escorreita.”
Destaquei

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que
a mera posse ou propriedade do veículo com sinais identificadores adulterados, por si só, não autoriza a conclusão de que os apelantes tenham sido os responsáveis pela adulteração
.

A experiência forense demonstra que, em regra, as adulterações são realizadas por pessoas com conhecimentos técnicos específicos, logo após a subtração dos veículos, sendo os bens posteriormente repassados a terceiros. No caso em apreço, não há elementos nos autos que permitam afastar essa hipótese, sendo plausível que os apelantes tenham recebido os veículos já adulterados.

Cumpre salientar que o art. 311, §2.o, inciso III, do Código Penal passou a tipificar a conduta daquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou, de qualquer forma, utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber estar adulterado ou remarcado
— hipótese que,
em tese
, poderia ser imputada aos apelantes.

No entanto, o delito imputado aos apelantes, em tese, foi cometido no ano de 2017,
época em que ainda
não
estava em vigor o § 2.o, inciso III, do art. 311 do Código Penal
.

Portanto, mostra-se incabível sua aplicação ao caso concreto, em razão da
vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa
, nos termos do art. 5.o, inciso XL, da Constituição da República.

Eis o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem prova de participação na adulteração, não autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal, conforme a redação vigente à época dos fatos. (...)” (N.U 0013878-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo pelos apelantes, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) O “fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (...) “Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe” (TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela absolvição dos apelantes quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS
, por ser
intempestivo.

Lado doutro,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
dos apelos manejados por
ADEILDO MIGUEL DA SILVA, ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
e
LEANDRO CORREIA DE FREITAS
e, na extensão conhecida (condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo),
DOU-LHES PROVIMENTO
para
absolver
ADEILDO MIGUEL DA SILVA, ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ e LEANDRO CORREIA DE FREITAS
da imputação de prática do crime do
art. 311 do CP
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, estendendo-se de ofício tal providência em prol do corréu LEANDRO SOARES SANTANA, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025